Tribunal: TJDFT
Processo: 0741984-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA ARANTES COSTA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela provisória, requerida desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A. Na origem, FLÁVIA ajuizou ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos morais. Alegou que a agravada teria inscrito seu nome em cadastros de proteção ao crédito e por dívida que não reconhece, uma vez que não contratou com a empresa e desconhece a origem da dívida em questão. Tentou contato com a requerida e para solicitar informações acerca da origem da dívida, porém não obteve resposta. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar à ré que remova seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como se abstenha de realizar ligações telefônicas para cobrança da dívida. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que não há provas suficientes do alegado, sendo imperiosa a prévia garantia do contraditório. Nas razões recursais, a agravante repristinou os argumentos da exordial. Acresceu que o débito impugnado teria suposta origem na cessão de crédito promovida pelo Banco Itaú, porém todas suas obrigações com aquela instituição já teriam sido previamente quitadas. Requereu “seja concedida a antecipação da tutela recursal, para fins de se determinar a imediata remoção do nome da Agravante das limitações cadastrais” e, ao final, o provimento para ratificar o pleito liminar, bem como determinar à agravada que cessem as ligações de cobrança. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por FLAVIA ARANTES COSTA em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Narra a parte autora que teve seu nome negativado pela ré por dívida cuja origem a requerente desconhece. Afirma que a ré não lhe forneceu quaisquer informações sobre a dívida, sendo indevida a negativação. Alega que vem recebendo várias ligações por dia por parte da ré, inclusive com uso de robôs, lhe causando transtornos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à ré que remova a autora dos cadastros de restrição ao crédito, bem como se abstenha de realizar ligações diárias e abusivas para a autora. No mérito, requer sejam declarados inexistentes a relação jurídica e o débito de R$45.688,64 entre as partes, bem como seja condenada a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de compensação por danos morais. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$55.688,64. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Além disso, a parte autora renunciou ao juízo 100% digital. Anote-se. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Ao ID no 142296367, há informações sobre os valores e origem da dívida. Alega a parte autora que desconhece a origem da dívida. Todavia, não qualquer comprovação de que a dívida é inexistente, não havendo como aferir se a cobrança é, de fato, indevida. Dessa forma, uma vez que não se verifica, da documentação juntada, a probabilidade do direito vindicado, não é possível a determinação de retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes sem o prévio contraditório da ré, uma vez que a ela caberá o ônus da prova quanto à existência da dívida cobrada. Dessa forma, julgo ausente a probabilidade do direito vindicado, de modo que descabe o adiantamento da tutela judicial no caso em análise, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa consignar que a recorrente sequer comprovou sua inscrição em cadastros de restrição ao crédito ou que a recorrida tenha realizado ligações de cobrança. Anexou aos autos tão somente uma impressão de tela de consulta ao “Serasa Limpa Nome” e na qual consta uma proposta da recorrida para quitação de dívida de R$45.764,10 e mediante o pagamento de R$3.487,23 (ID 142296367). No entanto, o Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas, de consulta restrita e acessível mediante login e senha do usuário, e não se confunde com anotação restritiva de crédito. Neste sentido, a jurisprudência desta corte: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O "Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes" [1]. 2. O mero registro no "Serasa Limpa Nome" não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais. 3. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. [1] Acórdão 1359919, 07027338320208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1381091, 07086874320208070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, a recorrente não comprovou a existência de qualquer ligação da recorrida ou que tivesse solicitado informações acerca da origem da dívida e os dados tivessem sido sonegados pela ré. Esse quadro inicial afasta a probabilidade do direito ora vindicado. Não obstante, o fundamento da ação consiste na negativa de relação jurídica, o que somente poderá ser aferido após o devido contraditório, posto que caberá à ré apontar a origem da suposta dívida objeto da controvérsia. A partir desse momento poderá o juízo a quo reavaliar o pedido da tutela de urgência. Dessa forma, inexistente prova pré-constituída da inexistência da relação jurídica controvertida, afasta-se a probabilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator